Tribunal: CARF
Processo: 10880.738019/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.738019/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
WAGNER LUIZ DE GERONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DIRETOR. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DESCONTADO NA
FONTE. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.738019/2018-55
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.738019/2018-55

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 04/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excerto da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.738019/2018-55

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.738019/2018-55

Finalmente, quanto ao argumento do contribuinte relacionado à existência de
decisão na seara trabalhista, reconhecendo o vínculo trabalhista, é importante ressaltar que, ainda
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.738019/2018-55

que fossem admitidos seus efeitos na relação jurídica em exame1, o que se admite apenas para
argumentar, é importante notar que, o fato de se tratar de um diretor estatutário ou empregado,
em nada altera os supracitados fundamentos.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 faz-se imperioso destacar que, no que se refere à matéria dos autos, trata-se de uma sentença proferida por um juiz
incompetente, à luz do art. 114 da Constituição Federal.

Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência constitucional do órgão judicante, é importante
observar que a União não integrou a reclamatória trabalhista, por meio de seus órgãos de representação, não
cabendo, portanto, falar-se em produção de efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual,
que, como cediço, produz apenas entre as partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada).

Nesse sentido, invoco o art. 506 do Código de Processo Civil, dispondo que “a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.738019/2018-55

Fl. 232
DF CARF MF
Original